Tribunal: TJSP
Processo: 2006475-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Servidora pública estadual – Nulidade de ato administrativo – Cessação do período de readaptação – Tutela provisória de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Relevância da fundamentação – Perigo da demora demonstrado – Precedente – Recurso provido.